Tribunal: TJMT
Processo: 1040179-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1040179-05.2025.8.11.0000
Requerente:
GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR e outros
Requerido:
3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO E INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DOS DIÁLOGOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal na qual responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) e organização criminosa (Lei 12.850/13).
Fatos relevantes: (i) investigação originada de inquérito policial envolvendo outro investigado, com apreensão de aparelho celular e quebra de sigilo telefônico; (ii) relatório de extração de dados que identificou estrutura hierarquizada de facção criminosa na região de Água Boa; (iii) participação do paciente em grupos destinados à comunicação interna e gestão da facção; (iv) solicitação do paciente para inclusão de novo integrante denominado “Mente Blindada”; (v) diálogos que demonstram intermediação em negociações de entorpecentes; (vi) questionamento sobre estoque de cocaína e recebimento de relação de distribuidores; (vii) vinculação do paciente ao vulgo "Maguim" mediante chave PIX; (viii) diálogos extraídos datados de maio de 2023 e prisão decretada em setembro de 2025; (ix) paciente que responde simultaneamente a outra ação penal pelos mesmos crimes, encontrando-se preso; (x) paciente denunciado em outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo; (xi) decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; (xii) prisão decretada sem contraditório prévio.
Requerimento do habeas corpus: revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para justificar a prisão preventiva; (ii) analisar se há ausência de contemporaneidade absoluta entre os fatos investigados e a decretação da prisão; (iii) examinar se a decisão é ilegal por ausência de contraditório prévio; (iv) verificar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A via estreita do habeas corpus não admite incursão aprofundada no acervo probatório para infirmar a justa causa, especialmente quando o decreto prisional aponta elementos concretos que evidenciam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
2. A exigência de contemporaneidade não se confunde com imediatidade cronológica, mas exige a demonstração de que o periculum libertatis persista no momento da decretação da custódia.
3. A existência de ações penais em curso e prisão por crimes da mesma natureza evidencia a atualidade do risco à ordem pública, afastando alegação de esvaziamento do periculum libertatis.
4. O contraditório prévio previsto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal não possui caráter absoluto no âmbito das cautelares penais, sendo admissível o contraditório diferido quando presentes urgência e risco de ineficácia da medida.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, § 3o, art. 312 e art. 313; Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 35; Lei 12.850/13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 223271/MT, AgRg no RHC 182727/GO; STF, HC 95.024/SP; TJMT, Enunciados 06 e 42 TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040179-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (IMPETRANTE), WINGUER SILVA DE JESUS - CPF: 068.433.691-03 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO SOUZA PALOMBIT - CPF: 057.487.581-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY DE SOUZA ARAUJO - CPF: 094.792.551-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ARAUJO DE MELO - CPF: 064.233.181-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MULLER - CPF: 052.960.171-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LOCATELLI DOS SANTOS - CPF: 010.939.881-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BRENO ANTUNES XAVIER - CPF: 052.268.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.968.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.083.431-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MENDES DE SOUZA - CPF: 063.364.791-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO E INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DOS DIÁLOGOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal na qual responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) e organização criminosa (Lei 12.850/13).

Fatos relevantes: (
i
) investigação originada de inquérito policial envolvendo outro investigado, com apreensão de aparelho celular e quebra de sigilo telefônico; (
ii
) relatório de extração de dados que identificou estrutura hierarquizada de facção criminosa na região de Água Boa; (
iii
) participação do paciente em grupos destinados à comunicação interna e gestão da facção; (
i
v
) solicitação do paciente para inclusão de novo integrante denominado
“
Mente Blindada
”
; (
v
) diálogos que demonstram intermediação em negociações de
entorpecentes; (
vi
) questionamento sobre estoque de cocaína e recebimento de relação de distribuidores; (
vii
) vinculação do paciente ao vulgo "
Maguim
" mediante chave PIX; (
viii
) diálogos extraídos datados de maio de 2023 e prisão decretada em setembro de 2025; (
i
x
) paciente que responde simultaneamente a outra ação penal pelos mesmos crimes, encontrando-se preso; (
x
) paciente denunciado em
outra
ação penal por porte ilegal de arma de fogo; (
xi
) decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; (
xii
) prisão decretada sem contraditório prévio.

Requerimento do
habeas corpus
:
revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se há indícios suficientes de autoria para justificar a prisão preventiva; (
ii
) analisar se
há
ausência de contemporaneidade absoluta entre os fatos investigados e a decretação da prisão; (
iii
) examinar se a decisão é ilegal por ausência de contraditório prévio;
(
i
v
) verificar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A via estreita do
habeas corpus
não admite incursão aprofundada no acervo probatório para infirmar a justa causa, especialmente quando o decreto prisional aponta elementos concretos que evidenciam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2.
A exigência de contemporaneidade não se confunde com
imediatidade
cronológica, mas exige a demonstração de que o
periculum
libertatis
persista no momento da decretação da custódia.

3.
A existência de ações penais em curso e prisão por crimes da mesma natureza evidencia a atualidade do risco à ordem pública, afastando alegação de esvaziamento do
periculum
libertatis
.

4.
O contraditório prévio previsto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal não possui caráter absoluto no âmbito das cautelares penais, sendo admissível o contraditório diferido quando presentes urgência e risco de ineficácia da medida.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282, § 3o, art. 312 e art. 313; Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 35; Lei 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 223271/MT,
AgRg
no RHC 182727/GO; STF, HC 95.024/SP; TJMT,
Enunciado
s
06
e 42
TCCR
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
Winguer
Silva
d
e Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias (ratificado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT).

Extrai-se da impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo da Ação Penal n. 1014413-18.2025.8.11.0042, sob a imputação, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei) e organização criminosa (Lei 12.850/13).

Em síntese, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, sustentando: a) ausência de indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), pois a vinculação do paciente ao vulgo "
Maguim
" baseou-se apenas em um
print
de tela de chave PIX, sem perícia ou quebra de sigilo oficial, diferentemente de outros investigados; b) ausência de contemporaneidade, pois os diálogos datam de maio de 2023 e a prisão ocorreu apenas em setembro de 2025, sem fatos novos; c) nulidade da decisão por violação ao contraditório prévio (art. 282, § 3o, do CPP), sem fundamentação idônea para a excepcionalidade; e d) interpretação equivocada dos diálogos, que seriam ambíguos.

Requer
a concessão da ordem de
habeas corpus
,
para que seja revogada a prisão preventiva do

paciente
(id.
336495363
).

Não houve pedido expresso de apreciação liminar do
habeas corpus
.

As informações foram prestadas (id.
337802894
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
338548377
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Consta dos autos que a investigação se originou do inquérito policial em que Thiago Muller figurava como investigado
, ocasião em que houve a apreensão de seu aparelho celular, sendo posteriormente deferida ordem

judicial de quebra de sigilo telefônico nos autos no 1006220-82.2023.8.11.0042.

O relatório de extração de dados de celular apurou a atuação direta de Thiago Muller e sua posição de relevo na estrutura da facção criminosa, especialmente na célula

instalada no município de Água Boa/MT,
além da
divisão de

tarefas, difusão de ordens hierárquicas e a participação de outros integrantes, dentre eles o paciente.

Constatou-se

que o investigado integrava grupos restritos em aplicativo

de mensagens, criados para assegurar a comunicação interna e a gestão da facção.
Os
grupos funcionavam

como instrumentos de comando e controle, por meio dos quais eram transmitidas orientações, cobradas

contribuições financeiras (“sintonia”), registradas punições internas e realizadas prestações de contas.

A

existência desses canais exclusivos, cujo ingresso dependia de convite e validação prévia, revela a adesão

dos participantes ao pacto criminoso, evidenciando-se, em tese, a prática os núcleos verbais dos crimes

previstos na Lei no 12.850/2013 e na Lei no 11.343/2006.

Em relação ao paciente
Winguer
Silva de Jesus
, o decreto de prisão apontou a existência de crime e indícios suficientes de sua autoria, uma vez que foi identificado como membro de grupo restrito da facção criminosa, “
espaço destinado à comunicação interna e ao gerenciamento das atividades ilícitas
”, o qual demonstrou posição de confiança ao solicitar a inclusão de novo integrante, denominado “Mente Blindada”, compartilhando o respectivo contato, conduta que “
evidencia sua efetiva participação no recrutamento e expansão da base de membros da organização
”.

A decisão pontuou que o paciente
Winguer
“
exerce papel direto na logística do tráfico de drogas
”, pois, em diálogos analisados, houve divulgação da disponibilidade de entorpecentes, o qual “
prontamente se
ofereceu
para intermediar negociações
”. Noutra ocasião, “
questionou acerca do estoque de cocaína e recebeu de Carlos Alexandre (
“Erick
KK”) a relação dos distribuidores responsáveis pela mercadoria, circunstância que confirma sua atuação como intermediário entre fornecedores e consumidores, indispensável ao funcionamento do esquema delitivo
”.

Consignou que “
e
sses
elementos afastam qualquer hipótese de participação meramente lateral

ou eventual, evidenciando que o investigado desempenha funções estruturais dentro da facção, relacionadas

tanto ao recrutamento de novos membros quanto à manutenção do fluxo comercial de drogas, atividades essenciais à preservação e expansão da engrenagem criminosa
”
. (id. 207039103).

No tocante ao
periculum
libertatis
, ressaltou a necessidade da prisão preventiva
do paciente
para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
em razão da gravidade concreta dos
delitos praticados, da sofisticação da organização criminosa e potencial reiteração delitiva.

Ressaltou que o histórico criminal dos investigados
reforça,
de modo incontestável, o risco concreto de recidiva delituosa e de comprometimento da ordem pública, apontando, em relação ao paciente, que ele atualmente encontra-se preso por outra ação penal (n. 1012141-51.2025.8.11.0042) em trâmite na 7a Vara Criminal de Cuiabá, em que responde por organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, crimes que também são objeto deste procedimento, além de ter sido denunciado noutra ação pela prática, em tese, do delito descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 (autos n. 1003259-66.2025.8.11.0021) – id. 207039103.

Inicialmente, os impetrantes sustentam
a ausência de elementos mínimos de autoria em relação ao paciente, pois a sua vinculação ao vulgo “
Maguim
” baseou-se exclusivamente em um
print
de tela de chave PIX, sem perícia ou quebra d
e sigilo oficial, bem como ressalta que houve uma interpretação equivocada dos diálogos.

O pleito não merece acolhimento.

Como se sabe, a via estreita do
habeas corpus
não admite incursão aprofundada no acervo probatório para infirmar a justa causa, especialmente quando o decreto prisional aponta elementos
concretos
colhidos
do inquérito policial e do
relatório de análise de extração de dados de celular
,
que apontam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 312 do CPP.

N
a órbita das prisões cautelares,
não é exigida a prova plena de culpa
, o que é inviável num juízo meramente cautelar, realizado, como regra, muito antes do julgamento do mérito, bastando, portanto, que haja elementos suficientes que evidenciem a
probabilidade de autoria
e
prova
da
existência do fato, pressupostos estes que foram devidamente observados no momento da decisão constritiva.

Nessa linha, é aplicável o
Enunciado n. 42
deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual: “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da
autoria do delito
”.

No que concerne à alegada
ausência de contemporaneidade
entre os
fatos
investigados e o decreto prisional, igualmente não assiste razão à defesa.

É certo que os diálogos extraídos dos aparelhos celulares remontam, em sua maioria, ao período de maio de 2023, ao passo que a prisão preventiva foi decretada em setembro de 2025. Todavia, a exigência de contemporaneidade, tal como construída pela jurisprudência, não se confunde com imediatidade cronológica, mas exige a demonstração de que o
periculum
libertatis
persista no momento da decretação da custódia.

No caso concreto, a contemporaneidade do risco encontra-se devidamente evidenciada. Isso porque
,
os elementos colhidos no curso da investigação não revelam fatos isolados ou episódicos, mas
possível
integração estável e permanente do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, hierarquia definida e continuidade operacional.

Com efeito, e
m crimes de natureza permanente ou habitual, como a organização criminosa e a associação para o tráfico, a consumação se protrai no tempo, renovando-se enquanto subsistir o vínculo associativo e a atuação coordenada dos agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em delitos dessa natureza, a contemporaneidade se afer
irá pela
persistência da situação de risco, e não
pela
data específica dos atos investigados, sendo suficiente a demonstração de que a estrutura criminosa permanece ativa e que o agente continua inserido em seu contexto operacional.

Na espécie
, além da descrição detalhada do
papel, em tese,
exercido pelo paciente na engrenagem delitiva
,
envolvendo recrutamento de novos integrantes, intermediação no tráfico de drogas e participaçã
o em grupo restrito da facção criminosa,
o decreto prisional
apontou
dado atual e relevante: o paciente responde simultaneamente a outra ação penal em curso, na qual se encontra preso
, também, pela suposta prática dos
crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico
de drogas, além de responder pelo cometimento, em tese, do crime de
porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito.

Estas
circunstância
s
evidencia
m
, de forma inequívoca, a atualidade do risco à ordem pública, afastando qualquer alegação de esvaziamento do
periculum
libertatis
.

Em sentido semelhante, colacionam-se os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A
contemporaneidade
da prisão preventiva foi reconhecida, não pela data do crime, mas pela subsistência do risco que justifica a medida cautelar, considerando que o recorrente respondia a processos criminais e ainda cumpria pena por crime de tráfico de drogas
” (STJ,
RHC 223271
/MT, Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6a Turma, DJEN 09/12/2025).

Além disso,
“
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes deorganizaçãocriminosaenquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, Primeira Turma,
DJe
20/2/2009).

Outrossim
,

“
o

risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado n. 06
TCCR/TJMT).

De igual modo, não prospera a tese de nulidade da decisão por suposta violação ao contraditório prévio, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal.

Embora o referido dispositivo preveja, como regra, a prévia oitiva da parte contrária antes da imposição de medidas cautelares, o próprio legislador excepcionou tal exigência quando a medida for decretada em caráter de urgência ou para evitar o risco de ineficácia da providência, hipótese expressamente reconhecida no caso concreto.

A decisão que decretou a prisão preventiva consignou fundamentos idôneos quanto à necessidade de atuação imediata do Estado, diante da gravidade concreta dos crimes, da complexidade da organização criminosa investigada e do risco de reiteração delitiva, circunstâncias que, por sua própria natureza, inviabilizam a prévia ciência do investigado,
sob pena
de comprometimento da eficácia da medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o contraditório prévio não possui caráter absoluto no âmbito das cautelares penais, sendo plenamente admissível o
contraditório diferido
, especialmente quando a urgência e a preservação da ordem pública assim o exigirem.

Nessas hipóteses, a garantia constitucional do contraditório é plenamente satisfeita com a possibilidade de impugnação posterior da medida, como efetivamente ocorreu por meio do presente
habeas corpus
.

Ressalte-se, ainda, que a decretação da prisão preventiva independe de requerimento da defesa ou de sua oitiva prévia quando presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade concreta da medida, não havendo falar em nulidade quando o magistrado explicita, de forma fundamentada, as razões que justificam a excepcionalidade da providência.

A respeito do assunto, trago à colação o seguinte julgado do STJ:

“
Quanto à tese de ausência de intimação da Defesa para se manifestar sobre o pedido ministerial de prisão preventiva do Acusado, de fato, na espécie é admitido ocontraditório diferido
pois
a segregação cautelar pode ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive por provocação do Advogado constituído. 2. Dito de outra forma, "a decisão que decreta a prisão cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea (adequada) para alcançar o mesmo o
bjetivo daquela” (HC 585.882/CE
, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
01/10/2020). 3. Portanto, não se constata a alegada nulidade ao argumento de que a Defesa não se manifestou acerca da decretação da prisão cautelar, tampouco há que se falar em cassação da custódia cautelar por esse motivo
” (STJ -
AgRg
no RHC n. 182727/GO, Relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
30/08/2023).

Assim, ausente qualquer violação ao art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, e estando devidamente fundamentada a urgência da custódia cautelar, mostra-se plenamente válida a decretação da prisão preventiva sem contraditório prévio, cabendo à defesa exercer o contraditório em momento posterior, como ora se verifica.

Diante de todo o exposto, não se evidencia constrangimento ilegal, seja pela alegada ausência de contemporaneidade, seja pela suposta violação ao contraditório prévio, permanecendo hígidos os fundamentos que embasam a custódia cautelar, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
denego a ordem
impetrada em favor de
Winguer
Silva de Jesus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026